Tribunal: STF
Processo: RE 1544567
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 59, fl. 22):



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA APLICADA PELO TCU. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.”



    Opostos embargos de declaração (Doc. 60), foram rejeitados (Doc. 62).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 63), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ARNALDO RAMALHO DE SOUZA aponta violação ao art. 37, §5º, da CF/1988 e à tese fixada no Tema 899 da repercussão geral, na medida em que o acórdão recorrido afastou a ocorrência da prescrição “sob o argumento de que o prazo prescricional supostamente só seria iniciado com a remessa da tomada de contas pelo órgão repassador dos recursos e/ou seu órgão de controle interno ao Tribunal de Contas da União, ou seja, não haveria prescrição intercorrente perante a fase de Controle Interno do órgão repassador dos recursos, mas tão somente perante a fase de Controle Externo do TCU” (Doc. 63, fl. 5).



    Sustenta que “o § 1º do artigo 1º da Lei Federal nº 9.873/1999 (...) estabelece que (...) para a prescrição intercorrente o prazo seria de 3 (três) anos ao invés de 5 (cinco) anos, razão pela qual a já citada Resolução TCU nº 344/2022 impõe a prescrição quinquenal como regra geral do seu artigo 1º e a trienal para a prescrição intercorrente no seu artigo 8º” (Doc. 63, fl. 7).



    Entende que, no caso, ocorreu a “prescrição na fase do Controle Interno, haja vista que (...) o Convênio nº 275/2003 em questão fora celebrado em 22/12/2003, mas, conforme narra o próprio Acórdão recorrido, "o encaminhamento dos autos ao TCU (...) ocorreu no ano de 2013 " (grifamos), ultrapassados tanto o prazo de prescrição geral de 5 (cinco) anos quanto o prazo de prescrição intercorrente de 3 (três anos). Ademais, a Execução em testilha decorre do Acórdão nº 6214/2015-Primeira Câmara do TCU prolatado em 13/10/2015, ou seja, transcorridos quase 12 (doze) anos desde a ocorrência dos fatos até a prolação da decisão que constitui o título executivo e mais de 15 (quinze) anos até a propositura da Execução ora embargada” (Doc. 63, fl. 8).



    O Tribunal de origem admitiu o RE e determinou a remessa dos autos a esta CORTE (Doc. 66).



    Nesta CORTE, determinou-se a devolução dos autos à origem para observância do Tema 899 da repercussão geral (Doc. 67).



    Em nova análise da questão, a Vice-Presidência do TRF/5ª Região negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 899 da repercussão geral. Aduziu que o STF, nos Embargos de Declaração opostos no aludido precedente paradigma, “apenas deliberou quanto à prescrição para cobrança do título executivo (no caso, o acórdão do TCU), não havendo tese firmada em sede de repercussão geral quanto ao fluir do prazo prescricional antes da instauração do processo de tomada de contas pela Corte de Contas. Neste sentido: RE 636886, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020” (Doc. 68, fl. 3).



    Em seguida, determinou a devolução dos autos à esta CORTE, “tendo em vista a existência de questões remanescentes no recurso extraordinário (alegação de ocorrência da prescrição intercorrente durante a fase inicial perante o órgão de Controle Interno ou o próprio órgão repassador dos recursos)” (Doc. 68, fl. 3).



    É o relatório. Decido.



    Considerando que, na origem, negou-se seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 899 da repercussão geral, a análise da pretensão recursal ficará restrita à controvérsia relativa à alegação de prescrição intercorrente durante a fase inicial perante o órgão de Controle Interno ou o próprio órgão repassador dos recursos. No ponto, alega o recorrente que ocorreu a prescrição intercorrente, pois o fato (celebração do Convênio nº 275/2003) ocorreu em 22/12/2003, mas o processo de fiscalização do TCU somente teve início no ano de 2013.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 29, fls. 5-6):



    “Da mesma forma, o presente Recurso preenche o requisito da repercussão geral, uma vez que trata de questão referente à prescritibilidade das ações de ressarcimento ao Erário fundadas em decisões do Tribunal de Contas da União, matéria sobre a qual o próprio supracitado Recurso Extraordinário nº 636.886/AL já havia atribuído repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, no julgamento da ADI 5509 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Dj 11/11/2021), esta CORTE estabeleceu que o termo inicial da contagem do prazo prescricional deve ser o da entrada do processo de fiscalização no âmbito do Tribunal de Contas, afastando a possibilidade de início do prazo prescricional a partir da data de ocorrência do fato.



    O acórdão foi assim ementado:



    “Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. IMPUGNAÇÃO AOS ARTS. 76, §5º E 78, §7º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E PARCIAL DA LEI ESTADUAL Nº 12.160/1993. NORMAS QUE ESTABELECEM A OBSERVÂNCIA, PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS E DO ESTADO DO CEARÁ, DOS INSTITUTOS DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA NO EXERCÍCIO DE SUAS COMPETÊNCIAS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO MODELO FEDERAL DE ALCANCE DA CLÁUSULA DE IMPRESCRITIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 35-C, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II. OFENSA AO ART. 75, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 



    1. Na ausência de regra expressa para o modelo federal, tem os Estados competência para suplementar o modelo constitucional de controle externo. 



    2. O Plenário deste Tribunal consolidou a interpretação do alcance da cláusula constitucional da imprescritibilidade no modelo federal como limitada aos “atos dolosos de improbidade administrativa”. É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas: RE 636.886, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24.06.2020, Tema n.º 899 da Repercussão Geral. Inocorrência de violação à simetria. 



    3. Pontualmente, a previsão segundo a qual o prazo prescricional inicia-se a partir da data de ocorrência do fato não encontra abrigo no ordenamento constitucional, nem nas leis federais de regência. Precedentes. Declaro a inconstitucionalidade do inciso II do parágrafo único do art. 35-C da Lei do Estado do Ceará 12.160, de 1993. 



    4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.” (ADI 5509, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 23/2/2022)



     



    Naquela oportunidade, o Relator Min. EDSON FACHIN expôs em seu voto contexto semelhante ao presente, em que a notícia sobre a irregularidade demorou vários anos para chegar ao Tribunal de Contas, reiterando o entendimento de que o termo inicial para a contagem do lapso prescricional se dá com a ciência inequívoca pela Corte de Contas, ou seja, com a chegada do processo ao órgão de controle externo. Confira-se:



    “Esse entendimento da colenda Primeira Turma vai ao encontro da ressalva formulada pelo e. Ministro Roberto Barroso, quando do julgamento da repercussão, isto é, trata-se de caso que a notícia sobre eventual irregularidade demorou para chegar ao Tribunal de Contas. Com efeito, os atos que eram examinados pela Corte de Contas datavam de 2002 e 2004, ao passo que a representação dirigida ao TCU era de 2016. 



    De modo semelhante, esse posicionamento da Turma é também consentâneo com o entendimento que o Plenário do Supremo Tribunal Federal acabou por adotar no RE 636.553, Rel. Min. Gilmar Mendes, no qual se assentou a seguinte tese: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 



    Estabeleceu-se, assim, que o prazo inicial para a contagem do lapso prescricional era a ciência inequívoca pela Corte de Contas, o que se daria, no entendimento da maioria e do qual divergi pontualmente, com a chegada do processo ao órgão de controle externo. 



    Com fundamento nesses precedentes, é possível, portanto, sintetizar a orientação aplicável para a fixação e a contagem dos prazos prescricionais das ações de competência do Tribunal de Contas.”



    Portanto, ao concluir que “só é dado contar a prescrição intercorrente depois que se inicia a fase externa, com o encaminhamento dos autos ao TCU, o que, no caso dos autos, ocorreu no ano de 2013” (Doc. 59, fl. 8), o acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE.



    Por fim, a aferição da ocorrência da prescrição no caso concreto pressupõe a análise da legislação infraconstitucional aplicável, em especial os marcos interruptivos da Lei Federal 9.873/1999, sendo meramente reflexa ou indireta a violação constitucional alegada, além de exigir o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inadmissível o presente apelo, nos termos da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Condenação imposta pelo TCU. Ressarcimento ao erário. Afastamento da prescrição. Legislação infraconstitucional. Análise das provas dos autos que amparam o acórdão atacado. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não se afastou da orientação jurisprudencial firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 899 da Repercussão Geral pela prescritibilidade da pretensão de ressarcimento do erário fundada em decisão de tribunal de contas. 2. In casu, a análise quanto ao termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória não prescinde do exame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o qual é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1525414-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/2/2025)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL ORIUNDO DE DECISÃO DO TCU PROFERIDA EM SEDE DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRITIBILIDADE. TEMA 899 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIAS VEDADAS NA VIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Na origem, cuida-se de ação ordinária ajuizada em face da UNIÃO e da FUNASA, visando à declaração de nulidade de acórdão do TCU proferido no processo de Tomada de Contas Especial n. 023.648/2007-5, o qual deu origem à CDA n. 20129444304655-34, em decorrência da ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos de Convênio firmado entre a FUNASA e o Município de Cândido Godói/RS no quadriênio 1997/2000, período em que o autor foi prefeito daquela cidade. 2. O Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 899 da repercussão geral, ao entendimento de que a Corte de Contas determinou que o demandante devolvesse os valores recebidos em função do convênio firmado com o Ministério da Saúde, de tal sorte que não existirá uma ação autônoma de ressarcimento embasada em acórdão do Tribunal de Contas, já que esse ressarcimento é buscado através da execução de tais créditos (Vol. 146, fl. 2). Aduziu que no caso concreto não ocorreu a prescrição, mas sim a decadência do direito do autor, cujo prazo começou “a contar a partir do trânsito em julgado administrativo da decisão por meio da qual o Tribunal de Contas "condena" o agente público, imputando-lhe débito de alguma natureza”. 3. No julgamento do RE 636.886-RG, Tema 899, de minha relatoria, DJe de 24/6/2020, o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou tese no sentido de que É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. 4. O referido precedente paradigma tratava da prescritibilidade (ou não) da execução de título executivo extrajudicial oriundo de acórdão do TCU firmado em Tomada de Contas Especial em que se imputou débito ao particular. No presente processo, de forma idêntica, a execução baseia-se em título executivo extrajudicial oriundo de decisão do TCU proferida nos autos da Tomada de Contas Especial n. TC 023.648/2007-5, que transitou em julgado em 30/11/2010. Logo, o presente caso amolda-se ao Tema 899 da repercussão geral. 5. O art. 1º-A, da Lei 9.873/1999, que regulamenta o prazo prescricional para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, dispõe que: Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor. Na hipótese dos autos, a Execução Fiscal n. 5003038-58.2012.4.04.7115 foi ajuizada em face do recorrente em 30/10/2012 (Vol. 85, fl. 2) - dentro, portanto, do prazo prescricional. 6. Para se chegar à conclusão diversa do entendimento formulado pelo acórdão recorrido acerca do prazo prescricional para ajuizamento da ação anulatória em face do acórdão do TCU, seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional de regência (Decreto 20.910/1932), bem como dos fatos e provas constantes dos autos, providências vedadas nesta sede recursal. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1393329-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 7/10/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente